Tribunal: STF
Processo: RE 75522
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-18
Data de publicação: 1977-05-18

Ementa:
- O DECRETO-LEI 864, DE 12 DE SETEMBRO DE 1969, ALTEROU O ART. 2º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 18, DE 15.12.61, E AFASTOU NÃO SÓ A APOSENTADORIA, COMO A PASSAGEM PARA A INATIVIDADE, APLICANDO-SE AOS
PROCESSOS 'AINDA NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADOS' (ART. 2º DL.864/69).
O ART. 181, III, DA CONSTITUIÇÃO EXCLUIU DA APRECIAÇÃO JUDICIAL OS ATOS LEGISLATIVOS BAIXADOS COM BASE NOS ATOS INSTITUCIONAIS E COMPLEMENTARES DO ITEM I DO MESMO ARTIGO, O QUE VALE DIZER, FICOU IMUNE À APRECIAÇÃO JUDICIAL O DECRETO-LEI 864/69, TANTO EM SEU ASPECTO FORMAL COMO EM SEU CONTEÚDO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.